Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713346-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO EDSON DA SILVA, CAIO HENRIQUE PAULINO DE QUEIROZ, JULYANNE PAULINO DE QUEIROZ APELADO: CAIO HENRIQUE PAULINO DE QUEIROZ, JULYANNE PAULINO DE QUEIROZ, BENEDITO EDSON DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a r. sentença de ID 55747608, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por BENEDITO EDSON DA SILVA em face de CAIO HENRIQUE PAULINO DE QUEIROZ e JULYANNE PAULINO DE QUEIROZ, por meio da qual o douto Magistrado da 5a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformados, ambas as partes recorrem. Em suas razões recursais (ID 55747610), o apelante/autor pleiteia revogação da gratuidade de justiça concedida na origem aos apelados. É a síntese do necessário. No que se refere aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência dos réus. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de revogação da gratuidade de justiça, deverão os réus/apelados carrearem aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação dos réus, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora